Tribunal: TJSP
Processo: 2177281-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO EMBARGADO EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, I E II, DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO EMBARGADO EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, I E II, DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO, QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO, DEVENDO O JULGADOR SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM DENTRO DA SUA CONVICÇÃO PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, DE ACORDO COM AS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2177281-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LARRY WILSON BRITO ORELLANA, é embargado QI SOCIEDADE
DE CRÉDITO DIRETO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177281-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.007
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro) – 5a Vara
Cível
Processo no:
2177281-11.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Larry Wilson Brito Orellana
Embargada:
QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
VOTO N.o 19.007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA
DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO A
ABSTENÇÃO
DA
INSCRIÇÃO
DO
NOME
DO
EMBARGADO EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, I E II,
DO CPC.
CONSTATAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO, QUE
DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS
ADEQUADAS E TÍPICAS.
DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS
LEVANTADOS
NO
PROCESSO,
DEVENDO
O
JULGADOR SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE
IMPORTAM DENTRO DA SUA CONVICÇÃO PARA A
CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, DE ACORDO COM
AS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
LARRY WILSON BRITO ORELLANA opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 87/93, que deu provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177281-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.007
3
agravo de instrumento interposto por QI SOCIEDADE DE CRÉDITO
DIRETO S.A. contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de
tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de parcelas
de empréstimo, bem como a abstenção da inscrição do nome do autor
em cadastros de órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta o embargante, em síntese, que: i) o acórdão
é contraditório e omisso, pois comprovou a existência de conluio entre
as empresas de investimento e os correspondentes bancários, os quais
atuaram em nome das instituições financeiras, para captação,
intermediação e aplicação de recursos financeiros; ii) os correspondentes
bancários forneciam, de forma indevida, credenciais, login e senha para
facilitação e consumação dos golpes cometidos pelos funcionários da
Elite Consultoria Financeira Ltda. e PB Promotora de Vendas Ltda.
(Prosper); iii) demonstrou que todo o crédito transferido pela embargada
para a sua conta corrente foi repassado às empresas de investimento, o
que corrobora a alegação de que tomou os empréstimos só por causa dos
investimentos; iv) nunca teve acesso ao correspondente bancário nem
assinou nenhum contrato de empréstimo, pois as tratativas foram
realizadas exclusivamente entre os funcionários das empresas de
investimento e os correspondentes bancários; e, v) a decisão recorrida
deixou de se manifestar sobre a alegação de que não reconhece o
endereço eletrônico utilizado para assinatura virtual nem o número de
telefone celular mencionado no contrato de empréstimo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177281-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.007
4
O embargante não demonstrou nenhuma omissão ou
contradição no acórdão, conforme a regra do art. 1.022, I e II, do CPC,
mas apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento do
agravo de instrumento, que deve ser impugnado pelas vias recursais
adequadas e típicas.
A decisão recorrida fundamentou de forma clara e
objetiva os motivos da revogação da tutela de urgência.
Vale lembrar que a jurisprudência é pacífica quanto
ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os
pontos levantados no processo, devendo se cingir àqueles que realmente
importam dentro da sua convicção para a correta solução do litígio, de
acordo com as balizas do ordenamento jurídico:
“A despeito da redação do art. 489, § 1o, do CPC, não houve
substancial modificação na ideia de que 'o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões
pertinentes para a formação de sua convicção', de modo que 'desde que os
fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão
jurisdicional não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados
pela parte' (STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma;
AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no
259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, 3a Turma)”.
“É dizer: 'a função do julgador é decidir a lide e apontar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177281-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.007
5
direta e objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não
havendo necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao
contrário do que sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos
quesitos ofertados nos autos'”(TJSP, Apelação no 0007163-87.2009.8.26.0625; 10a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Roberto Maia, com invocação de precedentes: STF, 1a
Turma, ED no Ag.Reg. no RE no 739.369/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, 2a Turma, Ag.Reg.
no RE no 724.151/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp no
383.837/RS, Rel. Min. Humberto Martins; e STJ, 3a Turma, AgRg no Resp no 354.527/RJ,
Rel. Min. Sidnei Beneti)”.
“Frisa-se que 'Não ofende a norma extraível do inciso IV do §
1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante'
(Enunciado no 12 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados ENFAM)”.
“Além disso, recorda-se que 'A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se
forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa' (Enunciado no 10 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo
Código de Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM)”.
“Convém ainda acentuar que 'O art. 489, § 1o, IV, do
CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela
parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios'
(Enunciado no 13 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados ENFAM)”.
“Em paralelo, lembra-se que 'a contradição que autoriza os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177281-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.007
6
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é
aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação,
dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos' (STJ, EDcl no AREsp
169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão)'e não aquela decorrente
do confronto entre o decisum e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a
hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro' (TJSP, ED na Apelação no
0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.Des. João
Carlos Garcia)”.
“Desse
modo,
relembra-se
sempre
para
evitar
o
reconhecimento de embargos de declaração como mecanismo de protelação que
nesse tipo de recurso, 'não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima'
(PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII,
Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400) e diante do que se contém no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando destinados a obter
pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou contradição interna do
provimento jurisdicional” (Decisão do juiz Leandro de Paula Martins
Constant, da 16a Vara Cível do Foro Central, nos embargos de
declaração do processo no 1124818-71.2018.8.26.0100, Dje 1.3.2019).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alberto Gosson
Relator